Tribunal: TJDFT
Processo: 0748632-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de LUCIANO FERNANDES CORREA DE ALMEIDA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pela d. Juízo da MM. Vara de Execuções Penais, pela qual foi indeferido o pedido de usufruto de saída temporária no período compreendido entre 17 a 24 de novembro de 2020 em benefício do ora paciente. Consoante discorre a ilustre a impetrante, a d. defesa do sentenciante/paciente havia requerido em 02/10/2020, a progressão de regime do mesmo, tendo sido os autos conclusos ao d. magistrado da execução em 07/10/2020. Informa, ainda, que a r. decisão combatia foi proferida somente em 03/11/2020, com o deferimento dos pedidos de progressão para o regime semiaberto e saídas temporárias. Aduz a impetrante, entretanto, que o usufruto da saída temporária no período de 17 a 24 de novembro de 2020, somente poderia ocorrer caso a decisão tivesse sido proferida até 02/11/2020, conforme o calendário da VEP, situação que não ocorreu única e exclusivamente pela demora na tramitação processual. No ponto, argumenta a impetrante que a extrapolação do prazo em um dia causou sérios prejuízos ao paciente, que não deu causa ao atraso. Pondera que não desconsidera o volume de processos em trâmite na Vara de Execuções Penais, mas que, por outro lado, a deficiência exclusiva do aparato estatal deve admitir a flexibilização do prazo, pois a LEP prevê, em seu artigo 24, um total de 35 possíveis saídas ao ano. Sendo assim, sustenta que a r. decisão vergastada impõe constrangimento ilegal ao paciente, impedindo-o de se beneficiar da saída temporária por ato ao qual não deu causa. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja deferido em favor do paciente o direito de usufruir o benefício da saída temporária no período de 17 a 24 de novembro de 2020 e, ao final, a concessão da ordem. Brevemente relatado, decido. É preciso que fique esclarecido, de início, que o intuito do presente writ não é a de questionar a possibilidade ou não do usufruto da saída temporária, mas a de suscitar eventual ilegalidade em relação ao indeferimento do pedido em virtude do prazo estabelecido no calendário da VEP, situação que, em tese, resvalaria na liberdade do preso. Por isso, a impetração deve ser admitida. Conforme se depreende dos autos da execução (0400258-64.2019.8.07.0015), a d. Defesa havia requerido em 02/10/2020, a progressão do regime do preso, assim como a concessão de benéficos externos. Os autos foram conclusos ao d. magistrado em 07/10/2020. Em 03/11/2020, o d. juiz da VEP deferiu os pedidos, assim fundamentando (ID 21328264): “Em análise a progressão ao regime semiaberto com benefícios externos. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. O benefício em tela deve ser concedido. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao(à) sentenciado(a). Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Pelos mesmos fundamentos, vale dizer, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, CONCEDO ao sentenciado o TRABALHO EXTERNO e as SAÍDAS TEMPORÁRIAS. (...) As saídas deverão ser implementadas nos períodos definidos por este Juízo no calendário fixado por meio de Portaria Anual, ficando o(a) interno(a) submetido aos requisitos e condições estabelecidos na referida regulamentação" (...). A d. Defesa voltou a se manifestar nos autos, comunicando que, ao diligenciar junto à unidade prisional, fora informada de que o preso não poderia usufruir da saída temporária designada para o período de 17 a 24 de novembro de 2020, em virtude de a autorização judicial ter sido proferida somente em 03/11/2020, quando a data-limite, segundo a Portaria 3/2019-VEP, seria 02/11/2020. Alegou que o preso não poderia ser prejudicado em virtude do retardo na análise do pedido, pendente desde 02/10/2020, requerendo, por isso, autorização judicial para que a saída fosse deferida para o período em referência (ID 21328265). O d. magistrado da VEP, então, proferiu nova decisão, em 10/11/2020, ora combatida, com a seguinte redação: “Conforme art. 5o, §1o, da Portaria no 03/2019, deste juízo: Poderão usufruir das Saídas Temporárias, nos períodos fixados no Anexo I da presente Portaria, os(as) sentenciados(as) beneficiados(as) pelas respectivas decisões judiciais proferidas até 15 (quinze) dias antes da data prevista para a próxima Saída. A Defesa requereu o usufruto do benefício no próximo período agendado, ao argumento de que a decisão concessiva das saídas foi proferida um dia após o prazo limite. Segundo alega, o sentenciado não pode ser prejudicado em razão de um mês atípico, com feriados prolongados. Não há como acolher o pleito. A situação do sentenciado não é diversa daquela de outras centenas de internos que cumprem pena perante este juízo. O prazo acima foi fixado com vistas a que o estabelecimento prisional pudesse organizar o procedimento de saída da melhor forma possível, a fim de evitar equívocos. Deferir o pleito certamente encorajaria os demais sentenciados que tiveram os benefícios deferidos após dois ou três dias a formular a mesma pretensão, o que, na prática, jogaria por terra a regra da mencionada Portaria. Afinal, se o juízo flexibilizar o prazo em um dia, não haveria motivo para não flexibilizar por outros dois ou três. Indefiro o pleito”. Em que pesem as considerações apresentadas pela ilustre impetrante, não se verifica ilegalidade, constrangimento ou abuso, por parte da r. decisão hostilizada. No particular, a Portaria VEP 3/2019 assim disciplina: “Art. 5o A responsabilidade pela verificação do preenchimento, pelos(as) sentenciados(as), dos requisitos ora delineados para o gozo de cada Saída Temporária é do estabelecimento prisional, devendo ser submetidas individualmente ao Juízo da VEP apenas as situações não previstas nesta Portaria. §1o. Poderão usufruir das Saídas Temporárias, nos períodos fixados no Anexo I da presente Portaria, os(as) sentenciados(as) beneficiados(as) pelas respectivas decisões judiciais proferidas até 15 (quinze) dias antes da data prevista para a próxima Saída”. Conforme se verifica do ato normativo em destaque, o parâmetro é a data em que a decisão é proferida, situação que se aplica não apenas ao paciente, mas a todos os que se encontrem na mesma situação jurídica. Trata-se, assim, de marco genérico e objetivo, não existindo qualquer mácula em tal previsão. Por outro lado, no caso concreto, ainda que a impetrante indique retardo na análise do pedido, não existe evidência de que a demora tenha se distanciado daquilo que razoavelmente se exige para a situação, considerando a realidade vivenciada pela MM. Vara de Execuções Penais. É certo que eventual excesso na demora de análise de pedidos relativos a direitos de presos não pode prejudicá-los, mas, tal análise deve ser feita dentro dos parâmetros de razoabilidade, sob pena de se inviabilizar o próprio calendário da VEP. Conforme fundamentado pelo d. magistrado da VEP, com efeito, a situação sempre será limítrofe para alguns, em virtude da grande quantidade de presos sujeitos às saídas temporárias. Por isso, a pretendida flexibilização apenas poderia ser admitida em caso extremo e de manifesta procrastinação do processo, situação não evidenciada no caso em apreço. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz aqui indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.